Tribunal: TJBA
Processo: 0507467-53.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507467-53.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BELLANO VASSOURAS LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO LOPES PORTUGAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta
contra
a sentença prolatada

n
a Ação
de Cumprimento de Sentença

que

julgo
u
extinta a presente fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 526, § 3.º, do CPC.

2. Quando alegado na impugnação ao cumprimento de sentença excesso de execução, deve o executado demonstrar de forma específica e fundamentada o importe que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

3. Para caracterização da coisa julgada, faz-se necessária a presença da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), configurando a repetição de ação anteriormente proposta e já decidida, nos termos do art. 337, § 1.º, do CPC. Ante o trânsito em julgado da sentença, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Na hipótese dos autos, o Banco já procedeu com o depósito do valor de R$ 15.819,54 (quinze mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), e considerando que a exequente não impugnou o valor depositado, entendo como incontroverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0507467-53.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada BELLANO VASSOURAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 22 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça